Tribunal: TJDFT
Processo: 0711770-81.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO. EMBARGOS À MONITÓRIA. RECONVENÇÃO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO. DIALETICIDADE. NULIDADE. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. VALOR DEVIDO.
1. Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a sentença vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal.
2. A nulidade da sentença diante da absoluta ausência de motivação somente ocorre quando há violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
3. O juiz, como destinatário final da prova, consoante disposição do art. 370 do CPC, fica incumbido de indeferir as provas inúteis ou protelatórias. A sua efetiva realização não configura cerceamento de defesa, não sendo faculdade do Magistrado, e sim dever (STJ - REsp 2.832-RJ ReI. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira). Trata-se de um comando normativo cogente que se coaduna com o princípio da celeridade e prestigia a efetividade da prestação jurisdicional.
4. Em Embargos à Ação Monitória, nos termos do art. 700, § 3o, do CPC, “não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso”.
5. Negou-se provimento à apelação.